Tribunal: TJES
Processo: 5000029-60.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-60.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIELI ERDMANN e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA COM EFEITOS EX NUNC. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS. SUFICIÊNCIA DAS CÓPIAS APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA

DE EXCESSO DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Josieli Erdmann e outro contra a sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, nos autos de ação monitória ajuizada para cobrança de dívida oriunda de contrato rural. Os apelantes requerem a concessão da assistência judiciária gratuita, alegam cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e sustentam a necessidade de apresentação dos documentos originais do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da assistência judiciária gratuita em sede recursal com efeitos
ex nunc
; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal e pericial; e (iii) determinar se a ausência de apresentação dos documentos originais do contrato compromete a higidez da demanda monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Concede-se a assistência judiciária gratuita com efeitos
ex nunc
, considerando a documentação dos autos que evidencia que o pagamento das custas comprometeria a subsistência dos apelantes, nos termos dos requisitos legais e com ressalva quanto à condenação originária.

4. Não se reconhece cerceamento de defesa, pois a matéria discutida nos embargos monitórios restringe-se à interpretação de cláusulas contratuais e à validade dos documentos apresentados, sendo prescindível a produção de prova testemunhal ou pericial, conforme o art. 355, I, do CPC.

5. Entende-se que a não apresentação dos documentos originais do contrato não invalida a ação monitória, pois os documentos digitais juntados aos autos contêm as assinaturas dos devedores e são suficientes para embasar a constituição do título executivo judicial, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

6. Afirma-se que a inexistência de indicação de excesso de cobrança pelos apelantes nos embargos monitórios atrai a preclusão quanto a essa matéria, conforme art. 702, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da assistência judiciária gratuita em sede recursal pode ter efeitos ex nunc, não atingindo a condenação anterior, quando comprovada a hipossuficiência financeira.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação monitória quando a controvérsia envolve apenas matéria de direito e não há necessidade de produção de prova testemunhal ou pericial.

3. A ausência de apresentação dos documentos originais não impede a constituição do título executivo em ação monitória, desde que as cópias eletrônicas apresentadas sejam assinadas pelas partes e idôneas para demonstrar a existência da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 702, §2º; CC/2002, art. 227 (revogado).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2100205/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.092.170/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.556.722/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.12.2024, DJEN 12.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000029-60.2021.8.08.0056

APELANTES: JOSIELI ERDMMANN e outro

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSIELI ERDMMANN e outro,
em razão da sentença id. 10625464, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que rejeitou os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial.

Em suas razões, id. 10625466, pugnam, preliminarmente, pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Sustentam a necessidade de reforma da sentença em razão do cerceamento do direito de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sendo necessária a instrução da demanda com os contratos originais firmado pelas partes.

Contrarrazões, id. 10625469, pelo desprovimento do recurso.

De início, para fins de concessão da gratuidade nesta seara recursal, compreendo que, pelos documentos constantes dos autos, em especial a evolução das dívidas assumidas e os rendimentos obtidos com a atividade rural, o adimplemento do preparo poderá ensejar prejuízo à sobrevivência dos apelantes.

Sendo assim, defiro a assistência, com efeitos
ex nunc
,
porquanto na origem os aqui recorrentes tiveram o pedido de tal natureza indeferido (id. 10625459), sem oportuna impugnação.

Assim, preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, não verifico qualquer mácula que comprometa a higidez do julgamento antecipado do mérito. A controvérsia deduzida nos autos circunscreve-se à validade dos documentos que instruíram a ação, matéria esta de direito, a ensejar a aplicação do art. 355, inciso I, do CPC.

Saliento que o requerimento de prova testemunhal e pericial não pode ser acolhido, porquanto as alegações deduzidas em embargos monitórios não dependiam de tais elementos de prova para demonstração respectiva.

Da leitura da referida peça – embargos monitórios – nota-se que os aqui apelantes questionaram (i) a necessidade de exibição dos contratos originais, ancorando seus argumentos no artigo 798, I, a, do CPC, que trata da execução, não aplicável ao caso por se tratar de ação monitória; (ii) a ausência de liquidez, exigibilidade e certeza em razão de alegada liquidação do contrato; e (iii) a ausência de documento que demonstre a evolução do débito.

Vê-se, de forma clara, que as alegações listadas nos itens i e iii não prescindem de prova testemunhal para a sua comprovação, porquanto referem-se aos documentos que instruem a inicial.

Quanto ao suposto adimplemento da dívida, entendo que, ainda que o artigo 227, do Código Civil, tenha sido revogado, não se admite a comprovação do pagamento por meio, exclusivamente, testemunhal, sendo certo que no caso em tela não há qualquer indício de prova escrita do alegado.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA . ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO FINAL . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. PAGAMENTO . PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. INÍCIO DE PROVA ESCRITA. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. O Tribunal estadual assentou que a prova testemunhal seria inócua, visto que, constando do contrato que o pagamento fora feito, tal prova de pagamento deveria ser derruída por prova documental . Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula nº 7 do STJ.
2.Apenas se admite prova exclusivamente testemunhal para atestar a ocorrência de pagamento se houver início de prova escrita, ainda que o caput do art. 227 do CC/02 tenha sido revogado
. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4.Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no REsp: 2100205 MG 2023/0351841-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

Ressalte-se que o cerceamento de defesa somente se caracteriza quando há demonstração inequívoca de prejuízo processual, o que, no caso, não foi sequer minimamente evidenciado pelos recorrentes.

Ultrapassada essa questão, pondero ser desnecessária a apresentação dos contratos originais em cartório, porquanto os documentos que instruem o processo eletrônico estão devidamente assinados pelos devedores e correspondem ao débito objeto da demanda. Esse é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECLAMO E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. (...).

5.
O acórdão atacado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória, não sendo o mero temor de circulação bastante para exigir a juntada do título original. Incidência da Súmula 83 do STJ.

6. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.092.170/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Vale frisar que a própria sentença de primeiro grau cuidou de fundamentar, de forma clara e objetiva, a inexistência de prejuízo processual aos réus pela ausência da via original, sobretudo diante da suficiência probatória da documentação acostada aos autos.

Ademais, os empréstimos tomados por meio da nota de crédito rural (nº 40/041395-9) e seus aditivos estão devidamente demonstrados, inclusive com documento relativo à evolução do débito, sendo hábeis a instruir a presente ação monitória. Cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a prova escrita hábil a instruir a ação monitória não precisa ser absoluta e incontestável, mas sim idônea o suficiente a fim de permitir um juízo de probabilidade acerca da existência da obrigação.

2.
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula n. 247 do STJ).

3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.556.722/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Especificamente quanto a liquidez da dívida, anoto que os apelantes, ao apresentarem embargos monitórios, não indicaram eventual excesso da cobrança (art. 702, §2º, do CPC), ônus que lhes competia.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor da causa, devendo a suspensão de exigibilidade, decorrente do deferimento da assistência em sede recursal, recair somente sobre o percentual acrescido (2%).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)